Tribunal: CARF
Processo: 10983.728024/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.728024/2018-00
RESOLUÇÃO
1002-000.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALÚRGICA SPILLERE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, a fim de que a Unidade de Origem intime o
contribuinte a comprovar o crédito vindicado mediante apresentação de documentação contábil
da efetiva reserva de lucros e da sua destinação no período, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 158-186) interposto em face do Acórdão 108-
033.839 – 30a TURMA/DRJ08 (e-fls. 139-152), na qual foi julgada improcedente a manifestação de
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.728024/2018-00
2
inconformidade anteriormente apresentada. Para fins de economia processual, resgato a síntese
do processo realizada no relatório do Acórdão recorrido:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no 38/2020-SNJCCOOP/CREDFAZ/DICRED/SRRF09/RFB, de 22/01/2020
(fls. 98-101), referente ao crédito demonstrado no Pedido de Restituição
apresentado em formulário e petição anexa (Anexo I da Instrução Normativa RFB
no 1.717, de 17 de julho de 2017 – fls. 13 a 17), em 21/12/2018 (fl. 2), no qual a
Interessada pleiteia crédito de Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário 2013, no
valor de R$ 583.600,77.
Pelo despacho decisório, o direito creditório não foi reconhecido e o pedido de
restituição, indeferido, nos seguintes termos:
Relatório
Trata-se de pedido de restituição no valor de R$ 583.600,77, referente a
saldo negativo de IRPJ para o exercício de 2014 (ano-calendário 2013),
apresentado na data de 21/12/2018, em formulário Pedido de Restituição
ou de Ressarcimento, Anexo I da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17
de julho de 2017.
Em sua petição, o contribuinte não apresenta explicações quanto às razões
que deram origem à retificação pretendida, mas busca retificar o saldo
negativo de R$ 291.302,23 para R$ 874.903,00.
Afirma que o valor de R$ 291.302,23 já fora utilizado em compensações por
meio dos PER/DCOMP de números 36366.39553.280318.1.7.02-3700,
2139.34389.300418.1.3.02-3790
e
40697.53746.211118.1.2.02-5525,
restando assim um “saldo complementar” a ser restituído no montante de
R$ 583.600,77, ora requerido.
Salienta que o saldo negativo de IRPJ é passível de restituição nos termos
do art. 14 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, e
justifica a apresentação do pedido de restituição por meio de formulário,
diante da impossibilidade de retificação da DCOMP suprarreferida pela via
eletrônica. Requer o reconhecimento do direito à restituição pleiteada.
Fundamentos
Verifica-se que o interessado buscou retificar a Declaração de
Compensação
no
36366.39553.280318.1.7.02-3700,
já
homologada,
transmitida em 28/03/2018,
no valor
de R$
291.302,24,
cujo
reconhecimento integral do direito creditório ocorrera em 05/05/2018.
Razão assiste ao contribuinte quando assevera que o saldo negativo de IRPJ
é passível de restituição nos termos do art. 14 da Instrução Normativa RFB
no 1.717, de 17 de julho de 2017, tanto que o interessado já exerceu esse
direito por meio da declaração supracitada.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.728024/2018-00
3
Também é permitido ao contribuinte apresentar PER/DCOMP retificador,
nos termos do art. 106 da mesma IN. Ocorre que, conforme dispõe o art.
107 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, os
pedidos de restituição, ressarcimento e reembolso e a declaração de
compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador, a saber:
(...)O parágrafo único do art. 106 esclarece ainda que somente os pedidos
originais apresentados em formulário poderão receber retificador em
formulário.
No vertente caso, constatou-se a tentativa indevida de retificação da
declaração de compensação de número 36366.39553.280318.1.7.02-3700
com demonstrativo de crédito, corretamente rejeitada pelo sistema em
razão de restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na
legislação tributária, uma vez que a declaração já se encontrava
homologada.
Assim, tendo em vista a decisão já proferida na via administrativa, resta
incabível, pela via eletrônica ou por meio de formulário, a retificação do
saldo negativo de IRPJ referente ao exercício 2014.
Neste contexto, não se caracterizando falha no sistema e tampouco se
enquadrando em qualquer hipótese de solicitação por meio de formulário,
nem para o documento original e tampouco para o seu retificador, aplica-se
ainda ao caso o disposto no art.164 da Instrução Normativa no 1.717, de
2017, que determina o indeferimento sumário do pedido de restituição,
quando o sujeito passivo não tenha utilizado o programa PER/DCOMP para
formular o pedido, observado o contido nos arts. 165 e 166.
(...) Conclusão Face ao exposto e nos termos do art. 119 da Instrução
Normativa RFB no 1.717/2017 e da Portaria RFB no 1.453, de 29 de
setembro de 2016, INDEFIRO o pedido de restituição apresentado em
formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, Anexo I da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Em suas razões de decidir, o Acórdão recorrido não acolhe a preliminar suscitada de
nulidade do despacho decisório por deficiência de fundamentação; e, no mérito, entende que não
esta provado o direto creditório da contribuinte, mais precisamente:
Assim sendo, considerando que as informações da DIPJ foram retificadas
posteriormente à ciência do despacho decisório do PER/DCOMP inicial
sobre o mesmo crédito, proferido em 05/05/2018, faz-se necessário
observar se constam dos autos outros elementos de prova coligidos pela
Manifestante para o exame acerca da existência do direito creditório
pleiteado, bem como de seu montante.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.728024/2018-00
4
Contudo, a Interessada não apresentou, seja no Pedido de Restituição
objeto destes autos, seja na Manifestação de Inconformidade, qualquer
justificativa ou comprovação do suposto erro de cálculo que motivou a
retificação da DIPJ realizada em 18/12/2018 (após o despacho decisório de
homologação do PER/DCOMP no 36366.39553.280318.1.7.02-3700).
Irresignada, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 158-186), arguindo: (i) nulidade
da decisão da DRJ ter sido “extra-petita”; (ii) nulidade do despacho decisório por preterição do
direito de defesa; (iii) defende a existência do seu direito creditório com base nos arts. 168, I e
165, II, ambos do CTN; (iv) invoca o princípio da verdade material e o direito de petição em relação
à retificação da PER/DCOMP.
Em 15/08/2025 foi juntado aos autos decisão judicial (e-fls. 269-297) na qual foi
determinado o imediato julgamento deste processo administrativo fiscal. Em respeito e estrita
observância à decisão judicial, o processo foi incluído imediatamente na presente pauta para
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo. A intimação do
Acórdão recorrido se deu em 29/12/2022 (e-fls. 154) e o Recurso Voluntário foi protocolado em
30/01/2023 (e-fls. 156). Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no
70.235/72, visto que o prazo de 30 dias encerrava no sábado, sendo transferido para a primeira
segunda-feira subsequente, dia 30, razão pela qual conheço formalmente do Recurso Voluntário.

II – Preliminares: necessidade de conversão do julgamento em diligência
Em primeiro lugar, cumpre lembrar que a Recorrente sustenta que, embora parte
do saldo negativo de IRPJ/CSLL do ano-calendário de 2013 já tenha sido objeto de pedido de
restituição eletrônico (PER/DCOMP) devidamente homologado, a retificação posterior da DIPJ
teria gerado um crédito residual adicional. Como o sistema não permitiria a transmissão de novo
PER/DCOMP após a homologação, teria optado por apresentar pedido em formulário, nos termos
do art. 165 da IN RFB no 1.717/2017 (pp. 10–17/29). A tese é que o direito material de restituição
não se esgotaria com a homologação de uma primeira PER/DCOMP, de modo que deveria ser
reconhecido o crédito complementar, ainda que por meio excepcional de formulário.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.728024/2018-00
5
Ocorre que, em nenhum momento, a autoridade fiscal se negou a analisar seu
direito creditório, de acordo com o preceitua o próprio princípio da verdade material. Portanto,
descabe qualquer argumentação adicional quanto a esse aspecto.
Em segundo lugar, somente em sede recursal a Recorrente traz a explicação do
porque teria retificado a DIPJ e onde realmente residiria o seu crédito pleiteado. Ela sustenta que
os incentivos fiscais de ICMS usufruídos em 2013 – notadamente créditos presumidos e reduções
de base de cálculo concedidos pelo Estado de Santa Catarina – configuram subvenções para
investimento, razão pela qual deveriam ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Argumenta que atendeu aos requisitos legais então vigentes, especialmente após as alterações
introduzidas pela LC no 160/2017 e pela Lei no 13.606/2018, os quais dispensaram a comprovação
individualizada da aplicação dos recursos, bastando o depósito do ato concessivo no CONFAZ e a
constituição de reserva de lucros.
Sobre esse ponto, esclareço preliminarmente que conhecerei da alegação (e não a
tratarei como inovação recursal) já que estamos em um processo de análise de crédito, e também
para honrar o princípio da verdade material.
Passo a análise desse tema.
Antigamente, vigoravam os arts. 392 e 443 do RIR/1999 sobre o tema da subvenção
para investimento e custeio. A Receita Federal, com base no PN CST no 112/1978, condicionava o
reconhecimento de subvenções para investimento à comprovação da aplicação dos recursos em
implantação ou expansão do empreendimento.
A Lei no 12.973/2014, em seu art. 30, positivou esse entendimento, exigindo a
comprovação da aplicação. Com a posterior alteração do art. 30, a Lei Complementar no 160/2017
e a Lei no 13.606/2018 foi afastada a exigência de comprovação, passando a admitir o
reconhecimento da subvenção para investimento mediante simples contabilização em reserva de
lucros. E, em seu § 5o, dispôs que tal regime se aplicava inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados. Ou seja, o próprio legislador atribuiu caráter
retroativo à regra, vinculando-a a litígios pendentes, mesmo de períodos anteriores.
Não se desconhece que a referido dispositivo foi revogado pela Lei no 14.789/2023.
Contudo, a interpretação sistemática feita por esta Conselheira é no seguinte sentido: a Lei no
14.789/2023, em seu art. 13, consolidou que:

aos débitos já lançados aplica-se o regime do art. 30 da Lei no 12.973/2014;

aos fatos futuros, aplica-se a nova disciplina, da Lei no 14.789/2023.
A conjugação do art. 30, § 5o, da Lei no 12.973/2014, com o art. 13 da Lei no
14.789/2023, leva à conclusão de que os processos administrativos e judiciais ainda pendentes,
mesmo que refiram-se a anos anteriores (como 2003), devem ser analisados sob a ótica do regime
do art. 30, porém, observando sua evolução legislativa, que afastou a exigência de comprovação
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.728024/2018-00
6
material da aplicação dos recursos (LC 160/2017), privilegiando o critério formal do registro em
reserva de lucros.
Assim, para fruição da exclusão, o contribuinte deve comprovar documentalmente
que:

os incentivos foram contabilizados como subvenções para investimento;

houve constituição efetiva da reserva;

a reserva não foi utilizada de forma indevida (como distribuição de dividendos).
Em seu Recurso, apresentou: (i) retificação da DIPJ/2014 refletindo a exclusão dos
incentivos; (ii) quadro-resumo com os valores de subvenção; (iii) alegações quanto à constituição
de reserva. Todavia, não juntou documentação contábil completa (livros, balanços, atas
societárias, razão contábil), tampouco demonstrou a efetiva constituição e movimentação da
reserva de lucros de incentivos fiscais. Faltam, portanto, elementos essenciais para atestar a
materialidade e a certeza e liquidez do crédito pleiteado. Sem esses elementos, não é possível
deferir de plano a restituição, sob pena de contrariar o art. 170 do CTN, que condiciona a
compensação/restituição à existência de crédito líquido e certo.
No caso concreto, a Recorrente tentou produzir essa prova, contudo, o fez de forma
incompleta. Os documentos juntados — retificação da DIPJ e quadros-resumo — são insuficientes
para atestar a efetiva constituição da reserva e a vinculação contábil dos valores excluídos. Assim,
entendo razoável a apresentação de documentação complementar à Unidade de Origem para que
seja possível analisar o mérito do seu direito creditório alegado.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem intime a recorrente para comprovar que fazia jus ao usufruto da subvenção para
investimento, nos termos do art. 30, § 5o, da Lei no 12.973/2014, fazendo prova objetiva contábil e
fiscal dos seguintes pontos:
a) que houve constituição efetiva da reserva de lucros;
b) e que a reserva não foi utilizada de forma indevida (como distribuição de
dividendos) no período do crédito pleiteado.
Após, deve a Unidade de Origem emitir parecer conclusivo sobre sua análise do
direito creditório da recorrente, com base nas provas solicitadas nos itens ‘a’ e ‘b’ acima, podendo
tecer considerações sobre outros pontos que possam influenciar na análise de crédito que
eventualmente não estejam contemplados nesta Resolução. Ao final, intime o contribuinte para se
manifestar sobre o parecer, em prazo não inferior a 30 dias. Somente após, com ou sem a
manifestação do recorrente, retorne esse processo para julgamento neste Conselho.

III – Conclusão
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.728024/2018-00
7
Ante o exposto, voto por converter o recurso voluntário em diligência, nos termos
acima.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 307
DF CARF MF
Original